Tribunal: TJMT
Processo: 1036973-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036973-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LESLYE EVANGELINA DA FONSECA PINTO - CPF: 041.152.191-81 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. FRACIONAMENTO DE CRÉDITOS
ORIUNDOS DO
MESMO VÍNCULO JURÍDICO. BURLA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto contra sentença que determinou o cumprimento de sentença

exclusivamente

nos
autos 1026109-48.2023.8.11.0001,
reconhecendo
a
conexão

destes
autos com
aquele
, sob o
fundamento
de que
o

fracionamento

poderia

violar
a
regra
de
pagamento
das
dívidas

públicas

por

meio
de
precatórios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se é
cabível
o
reconhecimento
de
conexão
entre duas
ações

ajuizadas
contra o
mesmo

ente

público
, com
pedidos

distintos
(
férias
e FGTS), mas
originários
do
mesmo

vínculo

jurídico

temporário
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
artigo
55 do CPC
estabelece
que
há

conexão

quando
duas
ou

mais

ações

tiverem

em

comum
o
pedido

ou
causa de
pedir
,
ocasião

em
que
os

processos

poderão
ser
reunidos
para
julgamento

simultâneo
,
sendo

necessário

juízo
de
conveniência

feito
de forma
casuística
.

4. É
vedado
o
fracionamento
de
créditos

em

desfavor
da Fazenda Pública e o
consequente

ajuizamento

simultâneo

ou

escalonado
de
múltiplas

ações
de
mesma

natureza
com o
propósito
de se
beneficiar
do
procedimento

mais

célere
da
Requisição
de Pequeno Valor (RPV), pois viola o
disposto
no art. 100, §8o, da
Constituição
Federal.

5. No
caso

concreto
, as
demandas

foram

ajuizadas
de forma
escalonada
(com
menos
de
dois
meses de
diferença
),
buscando
o
pagamento
de
verbas

inadimplentes
do
mesmo

contrato
de
trabalho

temporário
,
não

havendo

justificativa
para a
propositura

separada
das
ações
,
senão
o
propósito
de se
beneficiar
da
ordem

preferencial
de
pagamento
do RPV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
ajuizamento
de
ações

distintas

visando
o
pagamento
de
verbas

oriundas
do
mesmo

vínculo

jurídico
com a Fazenda Pública,
quando

evidenciado
o
propósito
de
fracionamento
para
adequação

ao
regime de RPV,
configura
burla
ao

sistema

constitucional
de
precatórios
. 2. A
reunião
de
processos

por

conexão
,
nessas

circunstâncias
, é
medida

necessária
para
garantir
o
cumprimento
do art. 100, §8o da
Constituição
Federal,
sendo

correto
o
processamento
conjunto do
cumprimento
de
sentença
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
55 do
CPC; Art. 100, §8o da CF; Art. 55 da Lei no 9.099/95; Art. 98, §§2o e 3
o do
CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ, CC 113.130/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
24/11/2010,
DJe
03/12/2010; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/06/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1036973-48.2023.8.11.0001

Origem
:

Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
LESLYE EVANGELINA DA FONSECA PINTO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LESLYE EVANGELINA DA FONSECA PINTO

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
facedo
ESTADO DE MATO GROSSO

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
todas
as
ações

decorrentes
da
mesma

relação

jurídica
ser
reunidas
, pois o
fracionamento

pode

violar
a
regra
de
pagamento
das
dívidas

públicas

por

meio
de
precatórios
; e b)
reconheceu
a
conexão

destes
autos com
os
autos 1026109-48.2023.8.11.0001. Ao final
determinou
que
o

cumprimento
de
sentença

ocorra

exclusivamente

nos
autos 1026109-48.2023.8.11.0001.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,
sustentando
que: a)
não

há

motivos
para o
reconhecimento
da
conexão
; b) um
processo
se
refere

ao

inadimplemento
de 3
anos
de FGTS (2018
à
2020) e o outro
ao

terço
de
férias
de 5
anos
(2018 a 2023); c) as
ações

possuem
causa de
pedir

diferente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que as
execuções

ocorram
de forma
individualizada
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Conexão
e o
fracionamento
de
créditos
.

Conforme
preconiza
o
artigo

55 do
CPC,
há

conexão

quando
duas
ou

mais

ações

tiverem

em

comum
o
pedido

ou
causa de
pedir
,
ocasião

em
que
os

processos

poderão
ser
reunidos
para
julgamento

simultâneo
.

No
entanto
,
havendo

conexão
, o
apensamento
dos
processos

não
é
automático
e
obrigatório
, pois
necessário
o
juízo
de
conveniência
, que
deve
ser
feito
de forma
casuística
, tendo
como

objetivo

garantir

a

economia
processual e
evitar

decisões

conflitantes
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A
despeito
da
inexistência
de
previsão
no art. 103 do CPC,
a

identidade
de partes
constitui

elemento
de extrema
importância
, a ser
levado

em

consideração

pelo

julgador

ao

decidir
se a
conexão
é de
fato

oportuna
. O
reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem

uma

mesma

relação

jurídica
de
direito
material,
tenham

apenas

identidade

parcial
de partes,
pode
,
conforme
o
caso
,
impor

sérios

entraves

ao
regular
desenvolvimento
dessas
ações
, inclusive
em

detrimento
dos
próprios

interessados
. Por outro
lado
, é
possível

imaginar

situações

em
que a
conexão
de
ações
com
identidade

apenas

parcial
de partes
será

benéfica
,
por

agilizar
e
baratear

a

instrução
,
bem

como

por

possibilitar
a
prolação
de
uma

única

decisão
,
válida
para
todos
. Dessa forma
,
o

juízo

quanto
à
conveniência
da
conexão

deve
ser
feito
de forma
casuística
, a
partir
das
circunstâncias

presentes

em

cada

caso
,
contemplando
inclusive
a

identidade
de partes. 6.
Conflito

não

conhecido
. (STJ CC 113.130/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
24/11/2010,
DJe
03/12/2010).

Neste
contexto
, vale
consignar
que é
vedado
o
fracionamento
de
créditos
,
bem

como

demandas
que
possam

regar

créditos

em

desfavor
da Fazenda Pública, e o
consequente

ajuizamento

simultâneo

ou

escalonado
de
múltiplas

ações
de
mesma

natureza
, com o
propósito
de se
beneficiar
do
procedimento

mais

célere
do RPV (
Requisição
de Pequeno Valor) para o
pagamento
dos
créditos
, pois viola o
disposto
no art. 100, § 8o, da CF.

Nesse
sentido
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. FRACIONAMENTO DE AÇÕES PARA RECEBIMENTO POR RPV. BURLA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. NECESSIDADE DE REUNIÃO POR CONEXÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. (...)
Tese
de
julgamento
: “1. O
fracionamento
de
ações
com
pedidos

distintos
, mas
oriundos
do
mesmo

vínculo

jurídico
com a Fazenda Pública,
caracteriza

tentativa
de burla
ao
regime
constitucional
de
precatórios
. 2 A
extinção
do
feito

sem

prévia

manifestação
da
parte

autora
e
sem

reunião
processual fere
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
. 3. A
reunião

por

conexão
é
medida

necessária
para
garantir

julgamento
conjunto e
respeitar
a
sistemática
legal de
pagamentos

públicos
.” (N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/06/2025,
publicado
no DJE 05/06/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES VISANDO À RPV. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGANTE SERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese
de
julgamento
: O
ajuizamento

simultâneo
de
execuções
de
honorários
contra o
mesmo

ente

público
, com
fundamentos

jurídicos

semelhantes
,
visando

fracionar

a

execução
e
contornar
o regime de
precatórios
,
configura

abuso
do
direito
de
ação
e
caracteriza

litigância
serial. O
fracionamento

indevido
da
execução
, com
finalidade
de
enquadramento
artificial no regime da
requisição
de
pequeno
valor (RPV), viola o § 8o, do art. 100, da CF/
1988,
e
afasta
o interesse processual,
autorizando

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. (...) (N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/05/2025,
publicado
no DJE 08/05/2025)

Em estudo do presente caso e em análise dos autos 1026109-48.2023.8.11.0001, constata-se que se
trata
de demandas de mesma natureza que foram ajuizadas de forma escalonada com o possível objetivo de se beneficiar indevidamente do procedimento do RPV.

Ambas as
ações

buscam
o
pagamento
de
verbas

inadimplentes
do
contrato
de
trabalho

temporário

celebrado
entre as partes e
declarados

nulos
.

A presente ação foi ajuizada em 21/07/2023, postulando o pagamento de férias de 2018 a 2022 ao passo que nos autos 1026109-48.2023.8.11.0001, ajuizada
em26
/05/2023, menos de dois meses antes, postulava o pagamento de FGTS do mesmo vínculo jurídico temporário.

Destaca
-se que
não
seria
interpretado

como

tentativa de violação a regra de pagamento dos precatórios se, mesmo

havendo

conexão
,
houvesse

alguma

justificativa
para a
propositura

separada
das
demandas
,
todavia
,
não

há

qualquer

razão
que
possa

justificar
a
propositura

em

ações

diferentes
,
senão
o
propósito
de se
beneficiar
da
ordem

preferencial
do
pagamento
do RPV.

Portanto
, no
presente

caso
,
houve

fracionamento

indevido
da
demanda
,
sendo

correto
o
cumprimento
da
sentença
de forma
conjunta
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor do
crédito
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 242631800
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025